Tribunal: TJMT
Processo: 1012056-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012056-02.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- GILSON GETULIO DA SILVA
AGRAVADA:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Agravo de Instrumento n. 1012056-02.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Rosário Oeste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, determinou a intimação da devedora para o pagamento voluntário em 15 dias.
O agravante alega que após o pedido de cumprimento de sentença, a agravada requereu a habilitação nos autos dos novos advogados, logo, deu-se por intimada, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (artigos 188 e 277 do CPC).
Diz que depois desse pedido ela não se manifestou, logo está precluso o seu direito de praticar ou de emendar o ato processual independentemente de declaração judicial.
Afirma que, por esse motivo, não poderia ser reaberto o prazo ela (agravada) apresentar impugnação em prejuízo da paridade de tratamento das partes.
Pede a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo de primeiro grau faça a penhora de dinheiro no valor atualizado de R$28.431,18 (Id 86534212) mais a condenação de 10% de honorários de sucumbência e multa nos termos do Art. 523, § 1o, do CPC, através do SISBAJUD, conforme petição Id 61567398, de 27/07/2021, reiterada no Id 73097116, de 21/12/2021, e determine a transferência para a conta bancária do patrono do agravante assim que informá-la com a extinção do processo por satisfação do crédito, nos termos do Art. 904, I, do CPC.
É o relatório.
Ao que consta o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça visto que, na inicial do feito em primeiro grau, ele fez esse pedido que, ao que parece, não foi analisado.
Assim, ausente indeferimento expresso, tem-se por acolhida a pretensão naquela instância, não podendo haver presunção em sentido contrário.
Quanto ao mais, ele se insurge contra o decisum que determinou a intimação da devedora para o pagamento voluntário em 15 dias, argumentando que, depois que ingressou com o cumprimento de sentença, a agravada ingressou nos autos requerendo a habilitação dos novos advogados, logo ela tomou conhecimento do feito.
Diz que ela não se manifestou, e por isso não poderia ser reaberto o prazo para apresentar impugnação.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente ao agravante, que exija a concessão da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intimem-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator